Tribunal: TJDFT
Processo: 0719939-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719939-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA SANTOS DA CONCEICAO AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por DIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO em face de COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação n. 0716438-50.2021.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, nos seguintes termos: 1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por DIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO em desfavor de COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA (CEB). Sustenta na inicial que, em virtude de seu inadimplemento, recebeu notificação da requerida acerca da possibilidade de corte do serviço de fornecimento de energia elétrica a partir de 26/6/2021. Sustenta que, em razão da pandemia de COVID 19 sofreu uma queda em seus rendimentos. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada na juntada dos documentos que comprovam o pedido. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, visto que se encontra a ponto de ficar sem o fornecimento de serviço essencial. Requer (i) a tutela antecipada para determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a residência da autora; (ii) o deferimento da gratuidade de justiça. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). O art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. Analisando o presente feito, verifico que não há evidência de probabilidade do direito alegado, já que, conforme notificação de ID 94922904, verifica-se que há apenas três faturas em aberto, de maneira que o débito é atual. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré via sistema para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado de citação. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) a agravante foi notificada pela agravada da possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, estabelecendo que o corte poderia ocorrer a partir do dia 26/6/2021; 2) aufere renda próxima a 1 (um) salário mínimo, trabalhando como manicure; 3) possui um irmão autista, fato que esse que demanda a compra de diversas medicações; 4) a pandemia ensejou forte queda de faturamento, diminuindo drasticamente sua renda; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, pede: Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência a conhecer do recurso, dando-lhe seguimento para recebê-lo na modalidade agravo por instrumento. Requer-se, ainda, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para determinar, desde já, o deferimento da tutela antecipada pleiteada na exordial, designando-se, posteriormente, data para o julgamento do mérito recursal pela Turma Julgadora na forma das razões anexadas. (...) Ante o exposto, requer-se, após o recebimento do presente recurso, se dignem Vossas Excelências a conhecerem do presente e dar-lhe provimento para o fim de modificar a r. decisão do juízo “a quo”, concedendo a Agravante a tutela antecipada buscada, para preservação do fornecimento de energia elétrica para a consumidora residencial nos termos do art. 300, do NCPC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A situação vivenciada em razão da pandemia ensejada pela COVID-19 é atípica e merece tratamento distinto. A condição econômica e social da população de baixa renda foi ainda mais afetada em razão do desemprego em massa, da restrição de circulação social e da redução da carga de trabalho dos profissionais autônomos. Não se desconsidera a possibilidade do exercício do direito de crédito por parte da agravada, mas este deve ser limitado ante a necessidade de fornecimento de serviço absolutamente essencial durante o período pandêmico. A interrupção do fornecimento de energia elétrica de famílias carentes durante a pandemia representa forte fator de agravamento da crise sanitária, limitando, inclusive, a capacidade de higienização do ambiente e dos membros residentes na casa. Nesse sentido, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins determinar que o fornecimento de energia seja mantido enquanto durar a situação de crise sanitária. Esclareço, por fim, que as demais questões serão apreciadas quando da análise do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que: (i) a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade residencial da agravante enquanto durar a pandemia, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais); (ii) caso o fornecimento de energia elétrica já tenha sido interrompido, a agravada o restabeleça, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de intimar a parte agravada, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2021 19:29:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador